Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, ITAÚ UNIBANCO S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a restituir ao requerente, EDMILSON PESSOA DA SILVA, a quantia de R$ 255,68 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); bem como, condenar a requerida, TIM S.A., a pagar ao requerente, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em sede recursal, o recorrente insurge-se contra a decisão, ao alegar que não houve falha na prestação de serviço. Defende que agiu como mero intermediário, além de ter agido de boa-fé realizando tempestivamente a restituição das quantias cobradas. Deste modo, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de devolução em dobro.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 39611631). Contrarrazões apresentadas (ID. 39611648).
4. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrente à restituição, em dobro, dos valores debitados indevidamente.
5. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
6. Narrou o autor em sua petição inicial, que ao consultar seu saldo bancário percebeu que havia débito de serviço não autorizado, em favor da empresa Tim S.A, no valor total de R$ 255,68 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Com isso, o autor se dirigiu à agência bancária para requerer que fosse efetuado o estorno dos valores, pois não havia autorizado referido débito. Durante o atendimento, foi informado que o banco já havia repassado tais valores a empresa TIM e, portanto, deveria requerer a devolução dos valores junto à empresa. Com isso, o autor foi até uma loja da TIM onde foi informado que não havia nenhum produto ou serviço adquirido em seu nome e, dessa forma, não seria possível a resolução da questão. Diante dos fatos, requereu provimento jurisdicional para condenação do banco Itaú Unibanco S/A ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente; e condenação da empresa TIM S/A ao pagamento ao autor de indenização por danos morais.
7. A súmula 479 do STJ estabelece que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
8. No caso em comento, resta incontroversa a falha na prestação de serviços, a qual ensejou a autorização de débito automático sem autorização do recorrido. Cabe salientar que a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao inserir o desconto de forma automática, em conta corrente do titular, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação, conforme disposição do art. 14, CDC c/c a Súmula 479/STJ.
9. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). No caso vertente, há demonstração de quantia debitada indevidamente mediante extratos bancários (ID. 39611226, 39611227, 39611231) e não houve demonstração de erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, irretocável a sentença.
10. Por fim, registra-se que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, apenas a presença do engano injustificável na cobrança.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.